Tribunal: TJBA
Processo: 8076579-95.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8076579-95.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: CSN - TRANSPORTES URBANOS SPE S/A Advogado(s): LEONARDO NUNEZ CAMPOS, LEONARDO MENDES CRUZ AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): PJ05 ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO. I. Caso em exame Trata-se de embargos de declaração opostos por CSN – Transportes Urbanos SPE S/A em face de acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº 8076579-95.2024.8.05.0000, no qual figurou como agravada o Município de Salvador, por meio do qual o órgão colegiado negou provimento ao recurso interposto pela ora embargante. Sustenta a embargante a existência de vícios no julgado, sob o argumento de omissão e contradição, buscando, em essência, a modificação do entendimento adotado no acórdão embargado. II. Questão em discussão 3. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado padece de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, aptos a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração. III. Razões de decidir 4. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. 5. O acórdão embargado apresentou fundamentação clara, coerente e suficiente, enfrentando adequadamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia. 6. Inexistem omissão, contradição, obscuridade ou erro material no decisum, evidenciando-se que a insurgência da embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento. 7. A utilização dos embargos de declaração com nítido caráter infringente é incabível, porquanto o recurso não se presta à reapreciação da matéria já decidida pelo órgão colegiado. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. 2. Inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.” Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8076579-95.2024.8.05.0000, em que figura como embargante CSN - TRANSPORTES URBANOS SPE S/A, e, como parte embargada, MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ______ de _________ de 2026. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR Procurador(a) de Justiça